Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-17.2025.8.11.0011
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001376-17.2025.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL PINHEIRO - CPF: 162.214.001-04 (AGRAVANTE), KATLYN PIRES FERREIRA LACERDA - CPF: 729.534.701-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADES RMC E RCC. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS. FORÇA PROBATÓRIA. SAQUES EFETIVADOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE PERÍCIA. INTEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VULNERABILIDADE DO IDOSO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE AFASTADA. MERA REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, fundada na alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado nas modalidades RMC e RCC mediante vício de consentimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática falhou na análise da vulnerabilidade qualificada do consumidor idoso e do dever de informação da instituição financeira; (ii) estabelecer se as provas digitais e audiovisuais produzidas pelo Banco são suficientes para demonstrar a regularidade das contratações; (iii) determinar se o indeferimento do pedido de perícia técnica configura cerceamento de defesa; (iv) verificar se a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
foi equivocada diante da alegação de indução a erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a fundamentação por referência (
per relationem
) para julgamento de Agravo Interno quando ausentes argumentos novos relevantes, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. A mera reiteração de teses já apreciadas na decisão monocrática autoriza a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

5. A contratação digital de cartão de crédito consignado instruída com biometria facial, geolocalização, identificação de IP e dispositivo, aceite expresso dos termos contratuais e gravações audiovisuais com transcrição dos diálogos constitui conjunto probatório robusto e suficiente à demonstração da regularidade do negócio jurídico.

6. A falta de certificação pela ICP-Brasil não invalida o contrato eletrônico, nos termos do art. 10, §2º, da MP n. 2.200-2/2001, quando presentes elementos idôneos de autenticidade, integridade, identificação e auditabilidade.

7. O indeferimento do pedido de perícia técnica formulado pela primeira vez nas razões recursais não configura cerceamento de defesa, pois a preclusão temporal impede sua apreciação em sede recursal quando inexistente indeferimento de pedido probatório tempestivamente deduzido em primeiro grau.

8. A realização de saques nos meses imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda evidencia pleno conhecimento da sistemática do produto e configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, na forma do
venire contra factum proprium
.

9. A condição de idoso e hipossuficiente não gera presunção automática de incapacidade civil ou ausência de discernimento para a prática de atos da vida negocial, estando a hipossuficiência adequadamente tutelada pela inversão do ônus probatório aplicada ao caso.

10. A abusividade abstrata da modalidade RMC/RCC não socorre o consumidor que utilizou efetiva e reiteradamente o crédito, com comprovação do ingresso dos valores em sua conta bancária e ausência de vício de consentimento demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O Agravo Interno que se limita à reiteração das teses deduzidas no Recurso de Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante, autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ. 2. A contratação digital de cartão de crédito consignado instruída com biometria facial, geolocalização, identificação de dispositivo e gravações audiovisuais constitui prova suficiente da regularidade do negócio jurídico, independentemente de certificação pela ICP-Brasil. 3. A realização de saques nos meses imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda afasta a alegação de desconhecimento da natureza do produto e configura
venire contra factum proprium
."

__________

Dispositivos relevantes citados
: MP n. 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CC, art. 422; CPC, art. 1.021, §§3º e 4º; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.306; STJ, REsp 1.358.057/PR; STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, Quarta Turma, j. 14/12/2021; TJMT, N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024; TJMT, N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Manoel Pinheiro
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
Banco BMG S.A.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática falhou ao analisar a vulnerabilidade qualificada do consumidor idoso e o dever de informação da instituição financeira, afirmando que a simples repetição de frases em gravação audiovisual, sem diálogo claro sobre as reais implicações dos contratos de Reserva de Margem Consignável (RMC, n. 92908469) e Reserva de Cartão Consignado de Benefício (RCC, n. 97180114), não configuraria consentimento informado e livre de vícios.

Aduz que as provas produzidas pelo Banco são de natureza unilateral e não foram submetidas a qualquer verificação técnica independente, de modo que o indeferimento do pedido de perícia configuraria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Sustenta, ainda, que a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
foi equivocada, pois o comportamento do Agravante estaria viciado na origem pela indução a erro, tendo ele sido levado a crer que realizava mero desbloqueio de margem junto ao INSS, e não a contratação de dois cartões de crédito consignado com encargos rotativos e dívida de difícil quitação.

Reitera, por fim, a abusividade intrínseca da modalidade RMC/RCC, que por sua natureza, desconto apenas da parcela mínima da fatura e refinanciamento contínuo sem prazo definido, geraria dívidas praticamente intermináveis, e renova os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões apresentadas no Id. 360140851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Manoel Pinheiro
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do
Banco BMG S.A.
, alegando ser aposentado por incapacidade permanente pelo INSS e ter constatado descontos mensais no valor de R$ 195,20 (cento e noventa e cinco reais e vinte centavos) em seu benefício previdenciário, referentes aos contratos de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC, n. 92908469) e Reserva de Cartão Consignado de Benefício (RCC, n. 97180114), que afirmou não ter celebrado.

Com base nessa alegação, postulou a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados, estimados em R$ 8.198,40 (oito mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Julgados improcedentes os pedidos em primeiro grau, com reconhecimento da validade dos negócios jurídicos, o Autor interpôs Recurso de Apelação, ao qual neguei provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por estar a controvérsia sedimentada pela jurisprudência dominante.

Insurge-se, agora, por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, especialmente quanto à alegada vulnerabilidade qualificada do consumidor idoso, à unilateralidade das provas produzidas pelo Banco, à necessidade de perícia técnica e à aplicação equivocada do princípio do
venire contra factum proprium
, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

A controvérsia central gravita em torno da alegada ausência de consentimento válido nas contratações dos cartões de crédito consignado nas modalidades RMC e RCC, sob o argumento de que as provas produzidas pelo Banco são de natureza unilateral, que as gravações audiovisuais retratariam mera repetição mecânica de frases ditadas pelo preposto e que a negativa de perícia técnica configuraria cerceamento de defesa.

Esses argumentos, contudo, não são aptos a demonstrar o alegado vício, conforme amplamente assentado na decisão agravada.

Com efeito, a formalização digital das contratações foi instruída com captura de
selfie
vinculada ao CPF do Autor, registro de geolocalização precisa, identificação de IP e dispositivo móvel, aceite expresso dos termos contratuais, da natureza do produto e da política de biometria facial, além de Termo de Consentimento Esclarecido assinado.

A validade dessa modalidade de contratação eletrônica encontra amparo no art. 10, §2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que admite outros meios de comprovação eletrônica da autoria e integridade de documentos, desde que aceitos pelas partes ou por quem a eles se opõe, não sendo a certificação pela ICP-Brasil requisito absoluto de validade.

Mais relevante, porém, é o aspecto que o Agravante deliberadamente deixa de enfrentar em suas razões recursais: o elemento probatório diferenciador que sustenta a decisão agravada.

Na hipótese, além da formalização digital, a instituição financeira juntou aos autos gravações audiovisuais das contratações, com transcrição dos diálogos, das quais se extrai que o Autor foi expressamente informado, em ambas as oportunidades, de que o produto contratado consistia em cartão de crédito consignado, que o valor mínimo da fatura seria descontado de seu benefício previdenciário, que o saldo remanescente deveria ser quitado por outros meios sob pena de incidência de encargos rotativos, e que os saques solicitados seriam lançados na fatura do cartão, confirmando expressamente a contratação.

Os diálogos transcritos evidenciam troca efetiva de informações, com menção específica ao produto, aos valores e à sistemática de desconto em folha, revelando interação consciente e voluntária incompatível com a alegação de indução por frases predeterminadas. O conteúdo dessas gravações não foi contraditado por qualquer elemento probatório concreto.

Acresce, ainda, que o Banco comprovou o efetivo creditamento dos valores dos saques na conta bancária do Agravante: o contrato RCC registra saques em 21/09/2022 (R$ 1.630,00) e em 28/07/2023 (R$ 762,80); o contrato RMC registra saques em 04/11/2024 (R$ 2.086,00), em 24/04/2025 (R$ 309,15) e em 25/04/2025 (R$ 430,00).

O ingresso efetivo desses valores no patrimônio do Agravante é elemento que, por si só, afasta a tese de inexistência contratual. O silêncio do Agravo Interno sobre a consistência e a convergência desse conjunto probatório é, por si só, revelador da ausência de argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada.

A circunstância que compromete de forma mais determinante a verossimilhança da narrativa do Agravante, porém, é o fato de que os saques mais recentes do contrato RMC foram realizados em abril de 2025, aproximadamente dois meses antes do ajuizamento desta demanda em junho do mesmo ano.

Não assiste razão ao Agravante quando sustenta que o
factum proprium
estaria viciado na origem pela indução a erro: quem desconhece inteiramente a natureza de um produto financeiro não solicita saques adicionais nos meses imediatamente anteriores ao aforamento da ação.

Esse comportamento evidencia, de maneira inequívoca, o pleno conhecimento da sistemática de funcionamento do cartão de crédito consignado e configura a vedação ao
venire contra factum proprium
, nos termos do art. 422 do Código Civil, fundamento que o recurso limita-se a questionar retoricamente, sem indicar qualquer elemento de prova que o contradiga objetivamente.

No que tange ao pedido de perícia técnica renovado no Agravo Interno, igualmente não assiste razão ao Agravante. A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia e afastou o requerimento com fundamento preciso: não houve indeferimento de pedido probatório formulado em primeiro grau, tendo a sentença julgado o feito com base no acervo documental e videográfico disponível, que se mostrou suficiente ao deslinde da causa.

A tese de que a negativa de perícia configuraria cerceamento de defesa pressupõe que o pedido tenha sido tempestivamente deduzido na fase instrutória e injustificadamente indeferido pelo Juiz a quo, circunstância inexistente nos autos. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a reabertura da instrução em sede recursal.

Quanto à tese de abusividade intrínseca da modalidade RMC/RCC, suscitada de forma mais explícita nas razões do Agravo, também não há razão para modificação do entendimento adotado.

A discussão abstrata sobre as características da modalidade não socorre o Agravante na hipótese concreta, em que ficou demonstrada a validade das contratações, a utilização efetiva e reiterada do crédito, inclusive com saques recentes, e a ausência de vício de consentimento. A irregularidade da modalidade, em tese, não se confunde com a regularidade de contratação específica devidamente comprovada nos autos.

A alegação de que o Agravante é idoso e hipossuficiente, embora merecedora da atenção que o ordenamento confere a essa condição, não gera presunção automática de incapacidade civil ou de ausência de discernimento para a prática de atos da vida negocial, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.358.057/PR.

A condição de consumidor hipossuficiente está adequadamente tutelada pela inversão do ônus probatório, ônus do qual o Banco Agravado se desincumbiu satisfatoriamente. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Em suma, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática. A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, o recurso, embora reiterativo, não ostenta caráter manifestamente inadmissível ou protelatório que a justifique, porquanto veicula teses de vício de consentimento e vulnerabilidade do consumidor idoso em relação de consumo com alguma plausibilidade em abstrato, ainda que não acolhidas diante das particularidades do caso concreto. Afasto, portanto, a aplicação da penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026